Tribunal: TJDFT
Processo: 0721617-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO ANTERIORMENTE INDEFERIDO. RECURSO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA EXTRAJUDICIAL DE BENS. EMOLUMENTOS. SREI. CONSULTA LIVRE. EMOLUMENTOS. PAGAMENTO. O pedido de consulta ao INFOJUD anteriormente indeferido não pode ser reformulado na instância recursal, tendo em vista a ocorrência de preclusão. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no sistema SREI encerra encargo do qual o agravante não se encontra desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça. A utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos Magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras para realizar o pagamento prévio dos emolumentos, especialmente diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim.